Tribunal: TJDFT
Processo: 0706218-02.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-20

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto pelo ESPÓLIO DE MARLICE PRADO LUCK, representado por sua INVENTARIANTE, Sra. MARILENA LUCK COELHO DE HOLANDA contra decisão proferida pelo juízo da 1a Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília que, na ação de INVENTÁRIO por arrolamento (PJe no 0713505-81.2019.8.07.0001), indeferiu os requerimentos incidentais da inventariante nos seguintes termos: De início, INDEFIRO o pedido de sigilo da petição anexada em ID80407180, considerando a inexistência de qualquer hipótese legal de segredo de justiça presente nos autos, sendo certo que a publicidade dos atos processuais é a regra no ordenamento jurídico. Promova a Secretaria a retirada imediata do sigilo da referida petição. INDEFIRO, ainda, o pedido de retenção de 15% (quinze por cento) do valor depositado, bem como o pleito de transferência de R$1.868,78 (mil, oitocentos e sessenta e oito reais e setenta e oito centavos) em favor do advogado, tendo em vista que os honorários contratuais são devidos pelos contratantes, não sendo considerado dívida do espólio. No mesmo sentido, confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. ARROLAMENTO DE BENS. INVENTARIANTE. ADIANTAMENTO DE DESPESAS. REEMBOLSO. DEVIDO. INCIDÊNCIA DE CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS MORATÓRIOS NÃO DEVIDOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. DEVIDOS PELO CONTRATANTE, NÃO PELO ESPÓLIO. O reembolso devido à inventariante não pode ser considerado como obrigação inadimplida por culpa do espólio, a atrair a incidência dos juros moratórios para compensar a desídia do devedor. Nos termos do art. 407 do Código Civil, os juros de mora serão contados apenas a partir da fixação do valor pecuniário devido, ressaltando-se que, em caso de decisão judicial, serão devidos após o trânsito em julgado. Os honorários advocatícios contratuais são devidos por quem entabulou a avença para patrocínio de seus próprios interesses. (Órgão 2a Turma Cível Processo N. AGRAVO DE INSTRUMENTO 0723510-68.2019.8.07.0000 Relatora Desembargadora CARMELITA BRASIL Acórdão No 1258999). (grifo nosso). Por fim, INDEFIRO o pedido de transferência de valores para a conta do esposo da inventariante, considerando que, além de ser pessoa estranha aos autos e de não se tratar de credor do espólio, eventual compensação financeira a ser feita por antecipação de despesas efetuadas pela inventariante não deve ser realizada antes do esboço de partilha e, ainda, sem a concordância dos demais herdeiros, haja vista se tratar de arrolamento sumário. Intime-se a inventariante para cumprir a determinação ID62641805, no prazo de 20 (vinte) dias. Em suas razões recursais, a agravante aduz, em síntese, que a inexistência de autorização dos demais herdeiros para o pagamento das despesas e dos honorários foi sanada com as declarações que instruem o presente instrumento. Sustenta também que a retenção poderia ser feita após o esboço mas antes da partilha e que há previsão legal de que o espólio responda pelas despesas do inventário. Alegando a presença dos pressupostos legais requer a liminar antecipatória recursal para que seja deferida a retenção e liberação dos honorários advocatícios e das despesas do inventário conforme requerido. No mérito, pugna pela reforma da decisão para que seja confirmada a decisão antecipatória. No ID 23684474, a agravante acostou declarações dos demais herdeiros autorizando o depósito dos honorários advocatícios nos moldes do “Contrato de Honorários Advocatícios”, inclusive no tocante ao percentual e sua incidência, bem como autorizando a retenção e depósito dos valores referentes às despesas realizadas pelo advogado e pela inventariante. Preparo regular (ID 23692002). Foi indeferido o pedido de antecipação de tutela recursal, uma vez ausentes os pressupostos legais para o seu deferimento, mormente ante a irreversibilidade da medida (ID 23748070). Devidamente intimada, a parte agravada não apresentou contrarrazões (ID 24576421). É o relatório. DECIDO. O presente agravo de instrumento foi interposto contra decisão que, na ação de inventário por arrolamento, indeferiu os requerimentos incidentais da inventariante, dentre eles, o pedido de retenção de 15% dos honorários advocatícios e contratuais, bem como liberação das despesas do inventário e do valor de R$ 1.868,78 em favor do advogado (ID 23684472- Pág. 2). Em consulta ao Sistema Interno deste e. Tribunal, revela-se que, com relação ao pedido de retenção do valor dos honorários advocatícios previstos no contrato do ID 80407184, e do valor de R$ 1.868,78, relativo às despesas realizadas pelo advogado, este foi autorizado após reconsideração parcial do d. juízo a quo na decisão do ID 85668841 dos autos originais (Processo no 0713505-81.2019.8.07.0001), considerando que todos os herdeiros estão representados pelo mesmo advogado e que apresentaram concordância expressa com o referido pedido (ID 23684474 destes autos). No que se refere ao pedido de reembolso da inventariante, o d. juízo a quo suscitou a apresentação de planilha em que esteja descrito o ID em que se encontra cada despesa relacionada e o seu valor. Dessa forma, ocorreu a perda superveniente do objeto, porquanto não mais subsiste os efeitos da decisão recorrida, tornando prejudicado o presente agravo de instrumento. Ante o exposto, julgo prejudicado o presente agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 14 de abril de 2021 10:50:06. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora